Tribunal: TJSP
Processo: 1000172-48.2023.8.26.0638
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
SEGURO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Preliminar de ilegitimidade passiva da instituição financeira nas contrarrazões afastada. Autor que é surpreendido com um único desconto a título de prêmio de seguro em sua conta bancária, referente a contrato que alega desconhecer. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor, pleiteando a

Ementa:

SEGURO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Preliminar de ilegitimidade passiva da instituição financeira nas contrarrazões afastada. Autor que é surpreendido com um único desconto a título de prêmio de seguro em sua conta bancária, referente a contrato que alega desconhecer. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor, pleiteando a condenação à indenização por danos morais. Dano moral. Inocorrência. Ausência de prova do abalo à honra, à boa fé subjetiva ou à dignidade da pessoa. Débito em um único mês e no valor de R$ 59,90, não se podendo considerar que um único desconto do prêmio de seguro, ainda que indevido, tenha ultrapassado o mero aborrecimento, ou que tenha frustrado as necessidades do demandante, causando-lhe aflição ou angústia. Honorários advocatícios. Tendo o autor formulado dois pedidos iniciais, e acolhido um deles, encontra-se correta a sucumbência recíproca. Valor dos honorários advocatícios fixados na sentença atende aos critérios do artigo 85, § 2o, do CPC, devendo prevalecer. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).
RECURSO NÃO PROVIDO.